Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602414-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
14/12/2022
Número: 0602414-97.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 20/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - GERALDO GABRIEL MENDES -
UNIÃO BRASIL - UNIÃO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GERALDO GABRIEL MENDES (REQUERENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 GERALDO GABRIEL MENDES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489343
14/12/2022
17:22
Acórdão
Acórdão

Num. 43489343 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.658
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602414-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GERALDO GABRIEL MENDES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
REQUERENTE: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER
CONCLUSIVO.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA.
REJEIÇÃO.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO
CONSIDERÁVEL.
INFORMAÇÃO
SOMENTE
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. DÍVIDA
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
AUTORIZAÇÃO
PARA
ASSUNÇÃO
PELO
PARTIDO.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
CONTRATAÇÃO
IMPULSIONAMENTO.
DIFERENÇA DE VALORES. RECURSOS DE
ORIGEM MISTA. SOBRA DE CAMPANHA.
RECURSOS
PRIVADOS
OU
DE
FUNDO
PARTIDÁRIO.
DEPÓSITO
CONTA
DO
PARTIDO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
RESTITUIÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
GRAVIDADE.
JUSTIFICATIVA
FRÁGIL.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais
possível retificar voluntariamente as contas finais, na
forma do artigo 71, inciso II, da resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 43489343 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47
da resolução TSE nº 23.607/2019, eventual retificação
demanda que o prestador justifique os ajustes e que a
Justiça Eleitoral acolha as justificativas, na forma do §
8º do mesmo dispositivo.
3. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
4. Considerando as peculiaridades do caso, no qual a
transparência e o controle concomitante das contas
foram afetados, a irregularidade verificada constitui-se
em vício de natureza grave e corrobora a conclusão pela
desaprovação das contas.
5. A existência de dívidas de campanha sem
autorização do Diretório Nacional para assunção da
dívida pelo partido político, nos termos do artigo 33, §§
2º e 3º, c/c art. 34, ambos da Resolução TSE
23.607/2019, é falha grave que compromete a
regularidade das contas.
6. Na espécie, além de se tratar de irregularidade de
natureza grave, o respectivo montante é expressivo, o
que enseja a desaprovação das contas.
7. Na hipótese de contratação de serviço de
impulsionamento de conteúdo com provedores de
aplicação, a diferença entre o valor da contratação
realizada e aquele efetivamente utilizado constitui sobra
financeira de campanha. Precedentes do c. TSE.
8. A diferença entre os valores contratados junto aos
provedores para impulsionamento, mediante recursos
privados, e não utilizados no período de campanha deve
ser depositada na conta do partido destinada à
movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art.
35, § 2º c/c 50, inciso III e § 4º, ambos da Resolução do
TSE nº 23.607/2019. Precedentes do TSE e desta Corte.
9. A diferença entre os valores contratados junto aos
provedores para impulsionamento, mediante recursos
do Fundo Partidário, e não utilizados no período de
campanha deve ser depositada na conta do partido
destinada à movimentação de recursos do fundo
partidário, nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e
§ 3º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Precedentes do TSE e desta Corte.

Num. 43489343 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
10. A diferença entre os valores contratados junto aos
provedores para impulsionamento, mediante recursos
do FEFC, e não utilizados no período de campanha
deve ser devolvida ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Obrigação não cumprida pelo prestador.
11. O atraso na entrega da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
12. O descumprimento dos prazos previstos legalmente
deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados
na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.
13. Caso em que a omissão de doações recebidas e
despesas realizadas foi desarrazoado, inexistindo
plausibilidade na justificativa apresentada, além do alto
percentual representativo no conjunto da movimentação
financeira de campanha, corroborando a conclusão pela
desaprovação das contas.
14. Contas desaprovadas, com determinação de
recolhimento de valores.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por GERALDO GABRIEL MENDES, candidato
eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo UNIÃO BRASIL, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43380825).

Num. 43489343 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas
retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43419866).
O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 4343636) e a prestação de contas
retificadora nos ids. nos 43435488 e seguintes.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas (id. 43448955).
O candidato, por sua vez, requereu dilação do prazo legalmente previsto para manifestação (id. 43454105), o
que foi indeferido (id. 43455302).
Sobrevieram Embargos de Declaração no id. 43455476, que foram acolhidos em parte pela Decisão de id.
43456599), mantido, contudo, o indeferimento do pedido de dilação de prazo para manifestação nos autos,
já esgotado.
A despeito do indeferimento do pedido de dilação de prazo, o candidato apresentou nova manifestação nos
autos (id. 43459814), juntando documentos, além de uma retificadora, fora das hipóteses legalmente
previstas para tal (art. 71 da Res. TSE 23.607/19).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pelo retorno dos
autos ao setor técnico para análise da documentação juntada posteriormente ou, alternativamente, pela
aprovação das contas com ressalvas (id. 43469226).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A) Introdução

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação. A
apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações
trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das
contas.
Na espécie, a movimentação de campanha atingiu o montante de R$ 1.050.534,02, sendo: R$ 430.000,00
oriundos do Fundo Partidário, mediante repasse do Diretório Estadual do partido político; R$ 270.000,00
provenientes de recursos do FEFC; R$ 317.000,00 de recursos próprios do candidato; R$ 12.534,02 de
recursos privados recebidos de doações de terceiros; e R$ 21.000,00 referentes a doações estimadas oriundas

Num. 43489343 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
de pessoas físicas.
Ainda, anoto que o candidato recebeu 71.990 votos.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

B) Validade da retificação feita após parecer conclusivo

Preliminarmente, incumbe a análise quanto a juntada extemporânea de documentos e a apresentação de
retificadora após o parecer conclusivo e sem autorização judicial, na forma do art. 71 da Resolução TSE
23.607/19.
Dispõe o art. 71 da já citada normativa:

Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento técnico.

Assim, verifica-se que somente é possível retificar a prestação de contas final quando houver diligência
aberta ao candidato e necessariamente existir a necessidade de alteração das peças apresentadas ou, de forma
espontânea, quando da verificação da ocorrência de erro material, antes do parecer técnico conclusivo.
No caso concreto, tem-se que o candidato foi intimado da maior parte das irregularidades quando do
relatório de diligência de id. 43419866, sobre o qual inclusive se manifestou (id. 43433636), com retificação
das contas (id. 43435488).
Tal retificação foi considerada quando da elaboração do parecer conclusivo constante do id. 43448955,
razão pela qual nova retificação acerca das mesmas irregularidades, neste momento, é indevida, dada a
ocorrência da preclusão. Esse, aliás, o entendimento firmado por esta Corte no julgamento de casos
semelhantes:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS
APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O
PARECER TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO FINANCEIROS.

Num. 43489343 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS. IRREGULARIDADES. IMPACTO
PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível retificar voluntariamente as contas finais,
na forma do artigo 71, inciso II, da resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47 da resolução TSE nº 23.607/2019, eventual
retificação demanda que o prestador justifique os ajustes e que a Justiça Eleitoral acolha as
justificativas, na forma do § 8º do mesmo dispositivo.
3. Não se tratando de documento voltado à análise material das contas, é possível apresentar o
instrumento de mandato após a emissão do parecer conclusivo. Precedentes.
4. O atraso na remessa dos relatórios financeiros configura irregularidade. Todavia, sendo por poucos
dias e envolvendo valores de pequena monta, sem prejuízo efetivo à transparência e à fiscalização
concomitante, é passível de superação face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
5. O recebimento e utilização na campanha de receitas de fonte vedada consiste em irregularidade grave e
insanável, que acarreta a obrigação de recolher valor equivalente ao Tesouro Nacional. Todavia,
envolvendo valores com minúsculo impacto percentual nas contas e sendo o valor equivalente efetivamente
recolhido, é passível de superação face aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser comprovados na prestação de
contas de quem arcou com a despesa, mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo
doador como pelo beneficiário.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR, PCE 060302987, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j. 28/11/2022 - destaques acrescentados)

No tocante aos apontamentos contidos nos itens 6.3 e 6.4 do parecer conclusivo, referentes a despesas com
impulsionamento de conteúdo nas plataformas Facebook e Google, verifica-se que não foram objeto do
relatório de diligências, consoante reconhecido na Decisão de id. 43456599, razão pela qual é cabível a
retificação das contas nesse ponto.
Ocorre, contudo, que tais irregularidades não justificam a retificação das contas, dado que constituem mera
discrepância de ordem matemática, isto é, existe uma diferença entre o valor gasto com esse tipo de
publicidade e aquele constante das notas fiscais emitidas.
Considerando, portanto, que não havia diligência em aberto e que a retificação voluntária, contida no id.
43461276 e seguintes, foi protocolada após o pronunciamento técnico conclusivo, sendo, ainda,
desnecessária no tocante aos itens 6.3 e 6.4 do parecer de id. 43448955, determino a exclusão das
informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral, o que faço com fundamento no art. 71, §
3º, da Resolução TSE 23.607/2019.

C) Mérito

Num. 43489343 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as seguintes irregularidades:
i) Atraso no envio dos relatórios financeiros referentes a 2 doações recebidas;
ii) Assunção de dívida de campanha pelo Diretório Estadual do partido sem anuência do Diretório Nacional
e sem observância dos requisitos prescritos no art. 33, § 3º, da Resolução TSE 23.607/19;
iii) Não comprovação de restituição dos valores relativos às diferenças financeiras decorrentes dos valores
pagos ao Facebook e Google por impulsionamento de conteúdo e os serviços efetivamente realizados,
constantes das notas fiscais emitidas;
iv) Existência de doações recebidas e gastos realizados anteriormente à data da prestação de contas parcial e
nela não informados.
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente:

I) Atraso no envio de relatórios financeiros

O parecer técnico conclusivo (id. 43448955) apontou quanto a entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral quanto às seguintes doações:

Na justificativa apresentada quando da manifestação referente ao relatório de diligência (id. 43433636), o
candidato justificou que acredita “ter havido equívoco na geração do Extrato de Prestação de Contas no
Relatório Financeiro de 72 horas, sendo que provavelmente não foi recepcionado pela Justiça Eleitoral”,
asseverando que foi gerada no sistema informação referente a tais doações em 01/10/2022, o que, contudo,
não foi confirmado pelo setor técnico.
A irregularidade apontada corresponde a 14,75% do total de recursos arrecadados.
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Num. 43489343 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar
por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que
a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os
gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas,
por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), que é imprescindível analisar
se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o

Num. 43489343 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento
dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato,
alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense),
esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de
2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente
aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34,
rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto;
AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista
ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de
tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua

Num. 43489343 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior,
afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve
a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe
0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste
Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente
para a solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos relatórios
financeiros de campanha, quando impactarem significativamente a transparência das formas de
financiamento da campanha, são causas para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS
ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPOR NEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A
FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual significativo
das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à
transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal
face ao valor absoluto envolvido.
[...]
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43448955) apontou que o prestador não cumpriu o
prazo para entrega do relatório financeiro em relação a duas doações recebidas.
Assim, é imperioso observar que o atraso relativo aos itens se refere a 14,75% dos recursos financeiros
recebidos pelo candidato, bem como que o atraso não foi de poucos dias, ao contrário, correspondeu a 30
(trinta) dias, com o envio da informação muito tempo após as eleições, o que reforça que a falha
comprometeu a lisura das contas e sua análise, inclusive quanto ao caráter de contemporaneidade dessas
informações.

Num. 43489343 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
De se ressaltar que a justificativa apresentada pelo candidato não se sustenta, na medida em que é de sua
responsabilidade zelar para que as informações transmitidas à Justiça Eleitoral tenham sido regularmente
recebidas, bastando, para isso, que tivesse consultado a plataforma online DivulgaCandContas, utilizada
para divulgação das informações acerca de doações e gastos eleitorais, a fim de possibilitar a transparência
das contas e sua fiscalização, tanto por eleitores quanto pelos órgãos de controle.
Ao omitir a informação por um mês, muito além da data da própria eleição, o candidato impediu que
qualquer interessado pudesse, ao tempo da campanha, questionar a fonte das doações ou origem dos
recursos, mormente por se tratar de recursos próprios do candidato, sujeito a limites legalmente
estabelecidos.
Ainda que respeitados os limites legais para a doação e informada na prestação de contas final, fato é que o
atraso não é justificado e conduz ao inevitável prejuízo às medidas de controle concomitante.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, no qual o atraso no envio de
informações comprometeu relevantemente a atividade de fiscalização das contas, a irregularidade verificada
é grave e corrobora a conclusão pela desaprovação das contas, como se verá no próximo tópico.

II) Assunção de dívida de campanha pelo Diretório Estadual do partido sem anuência do Diretório
Nacional e sem observância dos requisitos prescritos no art. 33, § 3º, da Resolução TSE 23.607/19;

De acordo com a análise técnica realizada, o candidato deixou de lançar no sistema SPCE as despesas
contratadas e não pagas (dívidas de campanha), no montante de R$ 106.072,00:

Além da omissão de informações no sistema, o candidato não teria observado o disposto no art. 33, §§ 2º e
3º, da Resolução TSE 23.607/2019, quanto aos seguintes itens:

Num. 43489343 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12

Autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva circunscrição.
Consta no id 43436020, página 18, solicitação do Presidente do Diretório Regional do Partido pedido de
autorização ao Diretório Nacional para assunção da dívida no montante de R$ 105.322,00;
Cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da
eleição subsequente para o mesmo cargo;
Indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.

Acerca de tal apontamento, aduz o candidato, na manifestação de id. 43459814, apresentada a destempo,
que não houve omissão, mas tão somente equívoco na “alimentação do SPCE”, sendo que, em sua
interpretação, “a indicação de assunção de dívida pelo Partido presumiria a existência dos gastos e das
dívidas”. Ainda, alega que “os débitos pormenorizados no parecer conclusivo não haviam sido (até aquele
momento) objeto da apreciação formal pelo Diretório Nacional do União Brasil, razão pela qual a assunção
da dívida de R$ 106.072,00 não havia sido autorizada ao Diretório Estadual do Partido.”
Referida irregularidade constitui 10,30% das despesas de campanha.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33, §1º, que todas as despesas
contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o prazo para entrega da prestação de contas à Justiça
Eleitoral.
A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o partido político assumir eventual
dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da
Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da
eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação
de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas
até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da prestação de
contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de direção
partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida,
os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas
da eleição subsequente para o mesmo cargo;

Num. 43489343 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passa a
responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a existência do débito
não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29,
§ 4º).
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o § 2º devem,
cumulativamente:
I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às fontes lícitas de
arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político, prevista na
resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos, excetuada a hipótese de
pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos débitos, conforme
o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser comprovadas por
documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa ou por outro meio de prova
permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão sujeitas à
autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º
deste artigo.
Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista no § 3º do art.
33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da prestação de contas da candidata ou
do candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.
[Grifou-se]

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da dívida pelo partido deve ocorrer
até a data limite para a prestação das contas, o que não ocorreu no caso em apreço.
Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é uma forma de exoneração do
devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil, evidentemente ela deve ser feita também até a
data limite para a entrega da prestação de contas.
Inexistindo a assunção da dívida pelo partido tem-se que a irregularidade em percentual significativo ou
valor expressivo é insanável e grave, suficiente a ensejar a desaprovação das contas, nos termos já decididos
pela jurisprudência pátria. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO. ART.
33, §§ 2º E 4º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 9.504/1997.
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA

Num. 43489343 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL.
CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência de dívida de campanha não
adimplida e não assumida pelo partido, aprovou as contas de campanha do recorrido, aplicando os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão partidário constitui
irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas, por comprometer a transparência do
ajuste contábil. Precedentes.
3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas no caso de irregularidades que comprometam a
confiabilidade da prestação de contas. Precedentes.
4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como concluída pelo Tribunal a quo,
afronta a jurisprudência do TSE, tendo em vista que, além de se tratar de irregularidade de natureza
grave, o respectivo montante equivale a 67,46% dos gastos financeiros de campanha.
5. Recurso especial provido.
[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 166, Data 29/08/2022]

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO FEDERAL -
CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - DOAÇÃO ESTIMADA
EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO
QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES - DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
[...]
2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesa contraída é irregularidade
grave que impedem a aprovação das contas, porquanto demonstra a existência de passivo não saldado,
nos termos do art.35 da Resolução TSE nº23.553/2017.
[...]
5.Contas julgadas desaprovadas.
[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Publicação: DJ 02/10/2020]

Com relação à alegada autorização obtida do Diretório Nacional para a assunção da dívida do candidato pelo
Diretório Estadual do Partido, não encontra respaldo na realidade.
Ainda que se desconsiderasse o fato de que não foi juntada no ato da prestação de contas, como exige a
norma de regência, nem a evidente preclusão que conspurca a documentação trazida aos autos após o
parecer conclusivo, tem-se que nenhuma autorização foi juntada aos autos. Os documentos juntados nos ids.
43459815 e 43460818 estão assinados pelo representante do Diretório Estadual do Partido, não pelo

Num. 43489343 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
Nacional, como exige a regulamentação legal.
Contudo, como já analisado alhures, a autorização deve necessariamente acompanhar a prestação de contas
final, nos exatos termos do art. 33, § 3º, da Resolução TSE 23.607/2019, não sendo passível de aceitação
autorização póstuma. Segundo o próprio requerente, a deliberação da Executiva Nacional teria ocorrido em
28/11/2022, muito após a data final de apresentação das contas de campanha. Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA. ASSUNÇÃO PELO DIRETÓRIO MUNICIPAL, SEM
AUTORIZAÇÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §3º, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE EMBARGOS.
PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Falha consubstanciada na assunção de dívida de campanha pelo Diretório Municipal, porém, sem a
autorização do Diretório Nacional, em contrariedade ao disposto no art. 33, §3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
2. Em sede de embargos de declaração, a recorrente juntou aos autos Ata da Reunião Extraordinária da
Comissão Executiva do Diretório Nacional, onde consta a autorização do órgão Nacional do Partido para
assunção de dívida, de forma retroativa.
3. Documentos apresentados após a prolação da sentença serão desconsiderados, em virtude da
ocorrência da preclusão, conforme preceitua o art. 69, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Precedentes.
4. Imperioso reconhecer que a irregularidade consubstanciada na ausência da autorização em comento é
considerada grave, capaz de macular a higidez das contas, especialmente em decorrência do valor
envolvido – R$ 3.000,00 –, que corresponde a mais de 50% dos gastos de campanha. Precedentes.
5. Desprovimento do recurso.
(RECURSO ELEITORAL nº 060122504, Acórdão, Relator(a) Des. Joao Ziraldo Maia, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 141, Data 20/05/2022 - destaques acrescentados)

Além disso, tais documentos somente foram juntados aos autos após o parecer conclusivo, o que não é
admitido pela farta jurisprudência desta Corte (vide PCE 060302987, TRE-PR). A despeito do termo de
assunção de dívida constante do id. 43459815 gerar obrigação entre partido e credores, não tem o condão de
afastar a irregularidade existente na prestação de contas da campanha do candidato, visto que apresentado a
destempo e sem prévia autorização do Diretório Nacional, consoante exigência legal.
Por fim, deixa-se de considerar a existência de Recursos de Origem Não Identificada (RONI) em relação a
tais valores, em virtude de que, apesar de não informados adequadamente no SPCE como dívidas de
campanha, o candidato anexou documento junto a sua prestação de contas final (id. 43272417) em que
assumiu tais débitos, constituindo, nesse ponto, erro de procedimento.
Dessa forma, remanescendo dívida de campanha sem que haja autorização prévia para sua assunção pelo
órgão de direção partidária, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

Num. 43489343 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12

III) Não comprovação de restituição dos valores relativos às diferenças financeiras decorrentes dos
valores pagos ao Facebook e Google por impulsionamento de conteúdo e os serviços efetivamente
realizados, constantes das notas fiscais emitidas;

Segundo consta do parecer conclusivo, na prestação de contas foram registrados pagamentos com
impulsionamento de conteúdo no valor de R$ 58.120,00, com a plataforma Facebook, e R$ 57.500,00, com
a plataforma Google.
No entanto, da somatória das notas fiscais emitidas por ambas as plataformas, verifica-se uma despesa
comprovada, de acordo com o parecer técnico, de R$ 53.250,00, para o Facebook, e R$ 57.499,00, para o
Google, havendo, portanto, despesas pagas e não comprovadas no importe, respectivamente, de R$ 4.870,00
e R$ 1,00.
Analisando as informações da prestação de contas, tem-se que são os seguintes os gastos realizados com
impulsionamento de conteúdo:
Da somatória dos pagamentos realizados à empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e à sua
intermediária, DLocal Brasil Pagamentos Ltda, tem-se o valor de R$ 58.250,00.
Somando-se os valores pagos à empresa Google Brasil Internet Ltda, tem-se R$ 57.500,00.
Em consulta à plataforma DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral, é possível identificar a
existência da seguinte nota fiscal emitida para o prestador de contas pela contratação de serviços de
impulsionamento de conteúdo pela plataforma Google Brasil Internet Ltda:

Num. 43489343 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
Igualmente, as seguintes notas fiscais foram emitidas em relação a serviços prestados pela empresa
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda:

Num. 43489343 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12

Num. 43489343 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
Dessa forma, constata-se a diferença entre os serviços pagos e aqueles comprovadamente prestados nos
valores de R$ 5.000,00, com relação ao Facebook, e de R$ 1,00, referentemente ao Google.
Tais valores correspondem a 0,48% do total de gastos de campanha.
Separando-se pela origem dos recursos utilizados para pagamento das despesas contratadas, tem-se a
seguinte distribuição:

FACEBOOK
GOOGLE
OR
23.110,00
39,67%
5.000,00
8,70%
FP
28.140,00
48,31%
52.500,00
91,30%

Num. 43489343 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
FEFC
7.000,00
12,02%
0,00
0%
Total
58.250,00
100%
57.500,00
100%

Nesse ponto, vale destacar que não é possível verificar qual a exata origem dos recursos não utilizados.
Embora nas eleições de 2018 esta Corte tenha entendido que não cabia a devolução do saldo não utilizado
quitado com verba privada, tal entendimento foi alterado em 2020, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. GASTOS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NO
FACEBOOK COMPROVAÇÃO DO GASTO. EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO REALIZADO NO SPCE.
REDUÇÃO DA DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS SOBRAS DE CAMPANHA. ART.
35, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 35, §2º, da Resolução TSE 23.607/2019, os valores previamente pagos ao Facebook,
cuja efetiva utilização não restar comprovada, serão tidos como sobras de campanha, devendo ser
recolhidos ao partido político ou ao Tesouro Nacional, conforme a origem dos recursos empregados.
2. O lançamento equivocado de despesas na rubrica "impulsionamento", quando comprovada a
contratação do serviço e o seu efetivo pagamento, não enseja a obrigação de devolução dos recursos.
3. O saldo não utilizado remanescente na conta corrente de campanha "Outros Recursos" considera–se
como sobra de campanha, devendo o valor, nos termos no artigo 50, I e §1º da Resolução TSE nº
23.607/2019, ser recolhido ao órgão partidário.
4. A subsistência de irregularidades que correspondem a 0,49% do total de recursos movimentados
durante a campanha impõe a manutenção da aposição de ressalvas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a aprovação das contas com ressalvas,
reduzir o valor a ser devolvido ao partido político.
(RECURSO ELEITORAL nº 060050259, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 11/07/2022)

Nesse contexto, tenho que o saldo não utilizado deve ser dividido proporcionalmente, de acordo com as
origens dos recursos.
Assim, a diferença de R$ 4.400,00 (sendo R$ 1.984,50 oriundos de “Outros Recursos” e R$ 2.415,50
provenientes de repasses do “Fundo Partidário”) constitui sobra financeira de campanha, nos termos do art.
35, § 2º c/c art. 50, inciso III, ambos da Resolução TSE 23.607/2019, que devem ser depositados na conta do

Num. 43489343 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
partido da circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato. Veja-
se normativo abaixo:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
[...]
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;
[...]
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles efetivamente
prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da campanha serem
transferidos como sobras de campanha [...]”.
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
[...]
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos, conforme o
disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do
pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação de contas do
responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do partido
político.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas para a conta
bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser depositadas na
conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução
que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos.

Neste sentido, segue entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVOS INTERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. DESAPROVAÇÃO NA
ORIGEM. DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. QUANTUM INDICADO NA NOTA
FISCAL INFERIOR AO VALOR PAGO. SOBRA DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO. ART. 53, I, DA
RESOLUÇÃO Nº 23.552/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE. ENQUADRAMENTO
COMO GASTO ELEITORAL. IRREGULARIDADE. ART. 37, § 3º, DA RESOLUÇÃO–TSE Nº

Num. 43489343 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
23.553/2017. REEXAME DO ACERVO FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº
24/TSE. FALHAS DETECTADAS QUE SÃO PEQUENAS NO CONJUNTO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO
DO
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º, DO RITSE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO E RECURSO
ESPECIAL PROVIDOS PARA APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO, MANTIDA
A DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME FIXAÇÃO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVOS
INTERNOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que configura sobra de campanha a
diferença entre o valor da contratação realizada com o Facebook para o impulsionamento de conteúdo e
aquele constante na nota fiscal emitida pela empresa, cujo serviço não foi efetivamente prestado na sua
integralidade.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº 060555235, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 178, Data 04/09/2020)

Por oportuno, segue entendimento desta Corte para as Eleições de 2020:

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
IMPULSIONAMENTO. SOBRA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos empregados em impulsionamento, o
prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou outro documento que demonstre o montante
efetivamente utilizado do saldo constituído junto ao Facebook, não sendo suficiente comprovar o
pagamento efetuado, dado que eventual saldo não utilizado em prol da campanha enquadra-se no conceito
de sobra financeira, o qual deve ser recolhido ao órgão partidário uma vez que os recursos empregados
eram oriundos do Fundo Partidário.
[...]
(PRESTACAO DE CONTAS n 0600351-93.2020.6.16.0154, ACÓRDÃO n 59416 de 05/08/2021, Relator
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume DJE, Data
10/08/2021)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DESPESAS COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK NÃO
UTILIZADO. SOBRA FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO. MATERIAL DE CAMPANHA. DOAÇÃO POR
CANDIDATO A VICE– PREFEITO FILIADO AO MESMO PARTIDO. UTILIZAÇÃO E RECURSOS DO
FEFC RECEBIDO POR PARTIDO DIVERSO PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPANHA. DISPARIDADE NA
REMUNERAÇÃO PAGA PARA A MESMA FUNÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. UTILIZAÇÃO DE
RECURSO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

Num. 43489343 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
1. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o Facebook, a diferença
entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado constitui sobra financeira de
campanha. Precedentes do c. TSE. [...]
(RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022)

No tocante à diferença de R$ 601,00, não se trata de sobra de campanha e deve ser restituída ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto no art. 50, § 5º, da Resolução TSE 23.607/19, in verbis:

Art. 50 [...]
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados
não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.

Sendo assim, a sobra financeira de R$ 4.400,00 deve ser depositada na conta do órgão partidário, na
circunscrição do pleito, destinada à movimentação de "Outros Recursos" (R$ 1.984,50) e “Fundo
Partidário” (R$ 2.415,50), e a diferença de R$ 601,00 deve ser integralmente restituída ao Tesouro
Nacional.

IV) Existência de doações recebidas e gastos realizados anteriormente à data da prestação de contas
parcial e nela não informados.

De acordo com o parecer conclusivo, foram detectadas as seguintes doações recebidas e os seguintes gastos
eleitorais realizados anteriormente à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época:

Num. 43489343 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12

Num. 43489343 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12

Num. 43489343 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12

Acerca da irregularidade apontada, justificou o candidato que as doações mencionadas se tratam de
contratos referentes a valores estimáveis em dinheiro e o lançamento se deu de acordo com o aceite formal
entre as partes. Com relação às despesas, aduz que “as Notas Fiscais e Contratos indicados na tabela acima
foram adimplidos pontualmente, sendo que o lançamento contábil das informações ocorria após o
pagamento integral do débito. Durante a campanha optou-se pelo ‘regime de caixa’, em função da menor
probabilidade de correções, em caso de ajustes, durante o período. Esta rotina contábil se mostrou mais
acertada diante do fluxo de documentos e recursos (próprios e dos fundos eleitoral e partidário),
especialmente diante da expectativa e da realidade dos recursos obtidos no período”.
Tais irregularidades representam, respectivamente, 100% das doações estimáveis em dinheiro ou 2% do
total de recursos arrecadados e 36,66% do total de gastos de campanha.
Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Num. 43489343 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da prestação
de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.
Consoante já mencionado anteriormente, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto
vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha
afetou a transparência das contas.
No caso em apreço, constata-se que a omissão de receitas atingiu 100% do total de doações estimáveis em
dinheiro, sendo que a justificativa apresentada pelo candidato, de que “o lançamento se deu de acordo com o
aceite formal das partes” não é aceitável.
A data final para inserção das informações sobre receitas e despesas na prestação de contas parcial foi
13/09/2022, havendo doações com datas de 30/08/2022 a 02/09/2022 não informadas à época, o que mostra
um lapso temporal elevado para se considerar como mera ressalva.
Ademais, a alegação de que o lançamento se deu posteriormente à entrega da prestação de contas parcial, em
13/09/2022, de acordo com o “aceite formal das partes”, indica que, na verdade, tais doações foram
efetuadas posteriormente à data final para remessa do relatório parcial, porém com data retroativa nos
respectivos contratos.
Nesse mesmo sentido, as despesas omitidas no relatório parcial, para além de constituírem mais de um terço
do total de gastos da campanha, não tiveram seu atraso adequadamente justificado pelo candidato.
Aliás, a alegação de que “o lançamento contábil das informações ocorria após o pagamento integral do
débito”, além de expressamente violar a norma do art. 36, § 1º, da Resolução TSE 23.607/2019, denota falta
de transparência dos gastos de campanha e impede a fiscalização concomitante da movimentação financeira
por eleitores e órgãos de controle, razão de ser da própria prestação de contas parcial.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das contas foi
afetada, conclui-se pela gravidade da falha, com apontamento de indícios de doações e contratações
firmadas com data retroativa, recomendando-se melhor apuração do caso pelo Ministério Público Eleitoral.

D) Conclusão

Em conclusão, a somatória das irregularidades contidas nas contas de campanha atingiram 16,75% dos
recursos arrecadados e 47,44% das despesas realizadas, percentuais elevados que, em conjunto com a
gravidade dos apontamentos, não permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Deste modo, entendendo que as falhas constatadas, e descritas nos itens “I”, “II” e “IV” acima,
comprometeram gravemente a análise da prestação de contas, impedindo ou dificultando a atividade de

Num. 43489343 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
fiscalização, impõem-se a desaprovação das contas.
No tocante ao item “III” supra, ante a não restituição dos valores referentes às sobras financeiras de
campanha e ao não recolhimento de valores ao Tesouro Nacional no prazo estabelecido pela norma de
regência, determina-se a adoção, pelo candidato, dos procedimentos necessários à regularização da
pendência, comprovando-se nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado da presente, sob
pena da adoção das medidas necessárias à execução do julgado.
Recomenda-se, por fim, a análise, pelo Ministério Público Eleitoral, das datas declaradas de recebimento das
doações estimadas e das despesas realizadas anteriormente ao envio da prestação de contas parcial e nela
não informadas, a fim de apurar eventual retroação de datas a fim de justificar gastos com recursos
recebidos posteriormente, especialmente ante a justificativa do candidato de que “esta rotina contábil se
mostrou mais acertada diante do fluxo de documentos e recursos (próprios e dos fundos eleitoral e
partidário), especialmente diante da expectativa e da realidade dos recursos obtidos no período”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais, voto no sentido de se
desaprovar as contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por GERALDO GABRIEL
MENDES, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo UNIÃO BRASIL, determinando-se a restituição de
valores, da seguinte forma: a) R$ 1.984,50 - conta bancária "Outros Recursos" do diretório estadual do
Paraná do UNIÃO BRASIL; b) R$ 2.415,50 - conta bancária “Fundo Partidário” do diretório estadual do
Paraná do UNIÃO BRASIL; c) R$ 601,00 - ao Tesouro Nacional.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
órgão partidário e ao Tesouro Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização
monetária e juros moratórios sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento.
Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos indícios de irregularidades apontados
no item “IV” da presente Decisão.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

____________________________

1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem como das mudanças
já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das eleições 2020, assim

Num. 43489343 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215331400000042453614
Número do documento: 22121417215331400000042453614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2022 17:43:12
sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas prestações de contas, na forma
prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser acompanhados de
justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II da Lei nº
9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua
vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de
campanha.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602414-97.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
GERALDO GABRIEL MENDES DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A -
REQUERENTE: GERALDO GABRIEL MENDES - Advogados do REQUERENTE: GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022